Tribunal: STF
Processo: RE 68265
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. Intempestividade. Inexistência de preclusão, por não haver sido alegada na impugnação. O despacho que o admite não impede seu reconhecimento pelo Supremo Tribunal, ou pelo Relator (art. 22, § 1º do Regimento Interno). Agravo regimental não provido.